Tribunal: STF
Processo: AR 1284
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-05
Data de publicação: 1992-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE,  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,  REFORMOU  DECISÃO  PELA  QUAL   FORAM   CONSIDERADAS
ACUMULAVEIS AS APOSENTADORIAS PREVIDENCIARIA E ACIDENTARIA.
         Caso em que o próprio Autor  cuidou  de  demonstrar  que  se
estava diante de  texto  legal  de  interpretação  controvertida  nos
tribunais (Súmula 343).
         Improcedencia da ação.